Tribunal: TJSP
Processo: 1022008-41.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito Administrativo. Município de Jundiaí. Servidor público ocupante do cargo de Agente Funerário. Pretensão à majoração do Adicional de Insalubridade do atual grau médio para o grau máximo. Sentença de procedência proferida com base em prova emprestada. Impossibilidade. Dilação probatória necessária para aferição das condições específicas do labor do servidor.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito Administrativo. Município de Jundiaí. Servidor público ocupante do cargo de Agente Funerário. Pretensão à majoração do Adicional de Insalubridade do atual grau médio para o grau máximo. Sentença de procedência proferida com base em prova emprestada. Impossibilidade. Dilação probatória necessária para aferição das condições específicas do labor do servidor. Expresso requerimento de produção de prova pericial. Cerceamento de atividade probatória caracterizado.
Sentença anulada de ofício, com determinação.
Prejudicado o recurso voluntário da ré e a remessa necessária.